Tribunal: CARF
Processo: 10935.008021/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.008021/2008-41
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.267 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de maio de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DO PARANA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUTO DE INFRAÇÃO DECORRENTE DE LANÇAMENTO POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
AUTUAÇÃO
REFLEXA. OBSERVÂNCIA DECISÃO.
Dada a íntima relação de causa e efeito que há entre o lançamento de multa
decorrente da ausência de informação de fatos geradores em GFIP e aquele
destinado à cobrança do tributo relativo a tais fatos geradores, o julgamento da
multa deve seguir a mesma sorte do que foi definitivamente decidido para este
último.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda nacional, e no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Regis
Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.008021/2008-41
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.267 - CSRF/2a Turma
Processo no 10935.008021/2008-41

Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança de multa (DEBCAD
37.185.915-8) por ter apresentado a empresa, GFIP com dados não correspondentes ao fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias – CFL 68.
O relatório fiscal encontra-se às fls. 8/10.
O autuado apresentou DEFESA às fls. 63/81, que foi julgada improcedente pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba/PR às fls. 286/296.
Cientificado do acórdão, o contribuinte apresentou recurso às fls. 300/329.
Por sua vez, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara desta Seção deu-lhe provimento
por meio do acórdão 2402-002.295 – fls. 334/349.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial às fls. 351/356,
pugnando, ao final, pela reforma do acórdão recorrido, para declarar a nulidade do auto de
infração por vicio formal, e não a sua improcedência.
Em 8/5/12 - às fls. 361/362 - foi dado seguimento ao recurso da União, para que
fosse rediscutida a matéria “erro na identificação do sujeito passivo é vicio de natureza formal”.
Cientificado do acórdão de recurso voluntário, do REsp da União, do despacho
que lhe dera seguimento à fl. 367, em 29/5/12, o sujeito passivo apresentou contrarrazões
tempestivas em 13/6/12 (fl. 368), propugnando, ao seu final, pelo seu desprovimento – fls.
368/372.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
A Fazenda Nacional tomou ciência do acórdão de recurso voluntário em
11/1/2012, consoante se denota de fl. 350 e apresentou seu recurso tempestivamente em 24/1/12,
conforme se observa de fl. 2618 do processo 10935.008026/2008-76. Não havendo
questionamento em contrarrazões e preenchido os demais pressupostos para a sua
admissibilidade, dele conheço.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “erro na identificação do sujeito passivo é vicio de natureza formal”.
O acórdão recorrido foi assim ementado, naquilo que importa ao caso:
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. REPASSE DE VERBAS DO SUS
POR SERVIÇOS PRESTADOS POR HOSPITAL CONVENIADO. SEGURADOS
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CONSÓRCIO.
O consórcio intermunicipal de saúde não é responsável pela obrigação de recolher as
contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas aos contribuintes
individuais que prestam serviços a hospital com personalidade jurídica própria, quando
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.267 - CSRF/2a Turma
Processo no 10935.008021/2008-41

os pagamentos são ordem do hospital, atuando o consórcio como mero repassados das
verbas do SUS.
CONTABILIDADE PÚBLICA. NORMAS PRÓPRIAS. OBRIGATORIEDADE DE
ESCRITURAÇÃO EM CONTAS DE RESULTADO.
A escrituração dos ingressos e dispêndios públicos por órgão ou entidade da
Administração Pública obedece regras próprias de contabilidade pública para fins de
tomada de contas. A Lei n° 4.320, de 17/03/64 obriga o lançamento em contas de
resultado.
Por outro lado, a decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário.
Como já dito, trata-se de lançamento para cobrança de multa por ter apresentado a
empresa, GFIP com dados não correspondentes ao fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias – CFL 68.
Conforme afiançou o relator do recorrido, “a autuação é decorrente do
lançamento objeto do processo n°10935.008026/200874, onde foi constituído o crédito
tributário relativo à obrigação principal.”. E ainda, os demais DEBCADS de obrigação
principal relacionados no despacho de fls. 374/375, quais sejam, 37.185.916-6, 37.185.917-4 e
37.185.918-2, encontram-se arquivados, baixados por acórdão.
Com efeito, considerando a relação de causa e efeito que há entre este processo e
o de no 10935.008026/2007-74, cujo julgamento também se deu nesta assentada, ocasião em que
se NEGOU provimento ao recurso da Fazenda, imperioso que o recurso aqui sob análise deva
ser, tal como lá, DESPROVIDO.
Nesse rumo, VOTO por CONHECER do recurso para NEGAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 385
DF CARF MF
Original